Tribunal: TJDFT
Processo: 0739347-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/AGRAVADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INCUMBÊNCIA DO ESCRIVÃO. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DA CARTA EXPEDIDA. CPC/2015 152.

1. Conforme já decidiu o C. STJ, o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.